Tribunal: TJDFT
Processo: 0706432-19.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO IMPRÓPRIO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL. FATOS PRATICADOS NO CURSO DO CUMPRIMENTO DE PENA. NEGATIVAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. O cometimento de crime durante o cumprimento de pena privativa de liberdade constitui fundamentação idônea para a valoração desfavorável da conduta social, porquanto demonstra o intuito do agente em permanecer na criminalidade, afrontando a confiança depositada pelo Estado e as diretrizes da execução penal. Inalterados os fundamentos que motivaram a manutenção da prisão preventiva decretada ao longo do curso processual (necessidade da garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, representadas, concretamente, pelo risco de reiteração delitiva, pela periculosidade da apelante e pelo descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas), não há como deferir o direito de recorrer em liberdade, mormente em razão da superveniência da sentença condenatória.